Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALUGUEL. CONTRATO. VIGÊNCIA. TÉRMINO. DECURSO. TRIENAL. NECESSIDADE. CONTRATO VERBAL. VIABILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VERDADE DOS FATOS. ALTERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. DESCARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 19 da Lei 8.245/91, inexistindo acordo, é possível pedir a revisão judicial do preço do aluguel, desde que decorridos 3 (três) anos da vigência do contrato ou do último acordo firmado entre locador e locatário.
2. A falta de assinatura no contrato de aluguel não é motivo, por si só, para afastar o negócio jurídico entabulado entre as partes, tendo em vista a possibilidade de realizá-lo de forma verbal. Precedentes Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
3. Os contratantes devem guardar a boa-fé na conclusão e execução dos contratos, conforme artigo 422 do Código Civil.
4. Constatado que o autor alterou a verdade dos fatos, com objetivo de levar o Juízo a erro, mostra-se correta sua condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. A condenação da parte ao pagamento de multa cumulada com indenização, ambas previstas no artigo 81 do Código de Processo, não configura bis in idem, uma vez que aquela tem natureza de penalidade, enquanto esta possui natureza meramente indenizatória.
6. Recurso conhecido e desprovido.